Tribunal: TJDFT
Processo: 0742738-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0742738-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA QUARTA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA/DF SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS/DF D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga em face do Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras. Na origem, trata-se de ação condenatória em obrigação de pagar quantia certa a título de diferenças da conta PASEP, movida por Hélida Gonzaga Camilo, processo no 0732623-67.2024.8.07.0001, contra o Banco do Brasil S.A. A ação foi equivocadamente distribuída ao Juízo da 19a Cível de Brasília que determinou a redistribuição para uma das Varas Cíveis de Águas Claras, como endereçado na inicial. O Juízo suscitado afirma que a parte autora tem domicílio em Taguatinga, na QS 10, Areal, que não integra mais a região administrativa de Águas Claras, de acordo com a Lei Complementar Distrital 958/2019, e o réu não tem domicílio em Águas Claras, o que representa escolha aleatória de foro e prática abusiva, autorizando a declinação de competência de ofício. O Juízo suscitante afirma que tratando-se de competência territorial é incabível a declinação de ofício, pois contrária à Súmula 33 do STJ. Afirma que a quadra QS 10 do Areal insere-se na região administrativa de Arniqueiras, integrando a Circunscrição Judiciária de Águas Claras. Por tais razões suscitou o conflito negativo de competência. Presentes os pressupostos dos artigos 66, inciso II, 951 e 953, inciso I, do CPC, conheço do conflito de competência. Discute-se a competência para processar e julgar a ação com pedido de condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de diferenças da conta PASEP. A ação foi equivocadamente distribuída ao Juízo da 19a Cível de Brasília que determinou a redistribuição para uma das Varas Cíveis de Águas Claras, como endereçado na inicial. Distribuída à 2a Vara Cível de Águas Claras, o Juízo declinou da competência de ofício para Vara Cível de Taguatinga. Distribuído o feito à 4a Vara Cível de Taguatinga, o Juízo suscitou o conflito negativo de competência. Inicialmente defino a competência do Relator para o julgamento monocrático em face do que dispõe o art. 932, inciso V, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: .................... V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: .................... a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal”. A finalidade da regra referida é conferir maior efetividade à jurisprudência consolidada em súmulas, situação que se mostra necessária também no âmbito dos incidentes processuais. O art. 955 do mesmo Código autoriza o julgamento do conflito de competência por decisão do Relator: “Art. 955. O relator poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Parágrafo único. O relator poderá julgar de plano o conflito de competência quando sua decisão se fundar em: I - súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; II - tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência.” Contrarrazões são dispensadas, pois os fundamentos da decisão já constam do ato que determinou a redistribuição. Quanto ao mérito, a regra que prevalece na apreciação da competência relativa, como é o caso da competência territorial, é o da prorrogação, conforme definido no art. 65 do CPC: “prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.” Disso decorre que, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça: Súmula 33: “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.” Há exceções que não se enquadram na Súmula, mas que exigem detalhamento das circunstâncias de fato com a finalidade de estabelecer distinção, mas que não foram apontadas no caso em exame, como exige o art. 489, § 1o., VI, do CPC, que não considera fundamentada a decisão que: “deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento”. A demanda em exame não se enquadra entre as exceções legais, como a hipótese em que o consumidor é réu, que, no âmbito do Eg. TJDFT foi firmada a tese de que: “Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício.” (IRDR 17, Proc. 0702383-40.2020.8.07.0000). Aqui a autora se apresenta como consumidora, o que pode ser objeto de apreciação, mas não neste processual. De outra parte, a Resolução 4, de 30/06/2008, do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal dispõe sobre as Circunscrições Judiciárias da Justiça do Distrito Federal. Em particular, dispõe o artigo 2o § 8o, alterada pela Resolução 5, de 22/04/2021: "Art. 2o As áreas de jurisdição das Circunscrições Judiciárias da Justiça do Distrito Federal correspondem às das respectivas Regiões Administrativas do Distrito Federal. ...................................... § 8o Integram a Circunscrição Judiciária de Águas Claras a Região Administrativa de Vicente Pires e de Arniqueira. (NR) (Acrescentado pela Resolução 5 de 22/04/2021)" Conforme definido na Lei Complementar Distrital n. 958, de 2019 (DODF ANO XLVIII SUPLEMENTO-C AO No 243, DE 23/12/2019), as Quadras QS 06 a 11, (exceto a área da Universidade Católica de Brasília, na QS 7), e Área de Desenvolvimento Econômico integram a Região Administrativa de Arniqueira, o que é confirmado pelas informações disponibilizadas na página daquele órgão na internet (https://www.arniqueira.df.gov.br/category/sobre-a-ra/conheca-a-ra/). Por conseguinte, a demanda vincula-se à competência da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, pois a autora é domiciliada na QS 10 do Areal. Neste sentido: “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DEMANDA DERIVADA DE RELAÇÃO DE CONSUMO E AJUIZADA PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. IRDR 17. DOMICÍLIO INTEGRANTE DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE ÁGUAS CLARAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Consta do sítio eletrônico da Administração Regional de Arniqueira que a respectiva RAXXXIII engloba “os bairros Setor Habitacional Arniqueira, Areal Qs 06 a 11, (Qs 07 exceto a área da Universidade Católica) e Área de Desenvolvimento Econômico (ADE)”. Acrescenta-se, “com as alterações promovidas pela Lei Complementar Distrital n. 958/19, de 20.12.19, as quadras QS 01 (Taguatinga Shopping), QS 02, QS 03, QS 04, QS 05 e parte da QS 07 (área da Católica), passaram a integrar a região administrativa de Taguatinga/DF, áreas de competência da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF (Acórdão 1806029, 07482530620238070000, Relator: JAIR SOARES, Câmara Criminal, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no PJe: 7/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Logo, o domicílio do consumidor, situado à QS 7, n. 11 (Rua 830), por não abarcar a área da Universidade Católica, inclusive possuem CEPs distintos, está inserida na Regional de Arniqueiras, e não de Taguatinga. 2. De acordo com o art. 2o da Resolução 4, de 30/6/2008 do Tribunal Pleno do TJDFT, “as áreas de jurisdição das Circunscrições Judiciárias da Justiça do Distrito Federal correspondem às das respectivas Regiões Administrativas do Distrito Federal”. O mesmo dispositivo, no § 8o, dispõe que “integram a Circunscrição Judiciária de Águas Claras a Região Administrativa de Vicente Pires e de Arniqueira”. 3. Se o consumidor possui domicílio na Região Administrativa de Arniqueira, agiu acertadamente o credor fiduciário ao ajuizar a ação de busca e apreensão na Circunscrição Judiciária de Águas Claras e, nessa medida, não subsiste o motivo alegado pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, aplicação da tese fixada no IRDR 17 deste e. TJDFT, para declinar da competência para uma das Varas Cíveis de Taguatinga. 4. Conflito de competência conhecido. Declarado competente Juízo Suscitado, da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF. (Acórdão 1830692, 0703080-22.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 11/03/2024, publicado no PJe: 22/03/2024.) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DOMICÍLIO DO RÉU. ÁREA LIMÍTROFE ENTRE ÁGUAS CLARAS E TAGUATINGA. ENDEREÇO RÉU. QUADRA 09 DO AREAL. REGIÃO ADMINISTRATIVA DE ARNIQUEIRAS. ABRANGÊNCIA DA CIRCUNSCRIÇÃO DE ÁGUAS CLARAS. LEI DISTRITAL no 6.391/2019. CRIAÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE ARNIQUEIRAS (RA XXXIII). COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. O logradouro do domicílio do Réu localiza-se na região limítrofe entre Águas Claras e Taguatinga, contudo, a quadra em que reside o Requerido, a QS 09 do Areal, pertence à Circunscrição Judiciária de Águas Claras. 2. Conforme informações disponíveis no sítio eletrônico deste eg. TJDFT, o endereço do Réu está localizado na QS 09 do Areal, na Região Administrativa de Arniqueiras, que, por sua vez, é abrangida pela Circunscrição Judiciária de Águas Claras, competente para processar e julgar a ação ora em análise (https://www.tjdft.jus.br/pje/tabela-ra-2024-04-22.pdf/view). 3. Apesar de o Réu residir em área limítrofe a duas Regiões Administrativas, o que, à primeira vista não implicaria presunção de escolha aleatória do foro, pela definição da Lei Distrital no 6.391, de 30 de setembro de 2019, publicada no DODF de 1o/10/2019, que criou a Região Administrativa de Arniqueiras (RA XXXIII), observa-se que a presente ação foi devidamente ajuizada no foro do domicílio do Requerido, qual seja, Águas Claras-DF. 4. Conflito Negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, o Suscitado.” (Acórdão 1902679, 07109363720248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/8/2024, publicado no DJE: 19/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” O feito foi distribuído à 2a Vara Cível de Águas Claras, o que faz presumir ser este o juízo competente pela regra da perpetuatio jurisdictiones: “Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.” Tal circunstância afasta a hipótese de escolha aleatória de foro, tese que tem sido desenvolvida no intuito de ampliar as hipóteses em que se excepciona a aplicação da Súmula 33 do STJ, porém sem que o caso em exame reúna os pressupostos fáticos para sua adoção. Tal tese foi encampada pelo CPC: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. ............................................................ § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.(Incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024)” Ademais, de acordo com o enunciado da Súmula 23 do TJDFT "Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial." Nesse quadro, até que a parte interessada alegue a incompetência na forma do art. 65 do CPC, o juízo suscitado é o competente para processar o julgar o feito. ISTO POSTO, na forma do art. 932, inciso V, alínea “a” cc. art. 955 Parágrafo único, inciso I, do CPC, julgo de plano o conflito de competência e declaro competente o Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras. Oficie-se aos Juízos envolvidos no conflito. Brasília/DF, 28 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e